Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Vistos etc. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que o Distrito Federal junte os documentos informados na petição de ID Num. 15429578, com fim de demonstrar a inclusão ou não na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei de Orçamento Anual de verba destinada ao cumprimento da norma relativa à demanda em análise. Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator